Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703843-28.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: MONIQUE PEREIRA BUENO DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 05.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR